Tribunal: TCU
Processo: 007.003/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Saúde em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0926/09, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 658128, funçãonull, que teve como objeto MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE JANAÚBA/MG, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2009. (no da TCE no sistema: 866/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 2045/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de José Benedito Nunes Neto e da Construtora Conserv Construções, Locações e Serviços Ltda., em virtude da inexecução parcial do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 926/2009, destinado a melhorias habitacionais para controle da Doença de Chagas em Janaúba/MG. Considerando que a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) identificou que José Benedito Nunes Neto (gestor no período 2009-2012) promoveu o andamento das obras em percentual superior aos pagamentos realizados, não havendo indícios de conduta culposa que justifique sua responsabilização; considerando que a perda de funcionalidade de parcelas da obra decorreu da paralisação dos serviços na gestão sucessora, recaindo a responsabilidade pelo débito remanescente de R$ 64.542,81 (valor atualizado sem juros em 11/2/2026) sobre Yuji Yamada (gestor no período 2013-2016); considerando que o montante apurado é inferior ao limite estabelecido pelo art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa-TCU 98/2024 para o prosseguimento da tomada de contas especial; considerando que não houve a citação dos responsáveis no âmbito deste Tribunal e os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU são pelo arquivamento por economia processual e racionalidade administrativa; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992; no art. 213 do Regimento Interno/TCU; e nos arts. 6o, inciso I, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, em: a) determinar o arquivamento do presente processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado Yuji Yamada, para que lhe possa ser dada quitação; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 31/10/2012 1.145,09 D20 29/11/2012 15.699,80 D21 28/3/2013 20.308,87 D22 28/5/2013 54.989,74 D23 31/7/2013 8.885,08 D24 26/12/2016 89.956,24 C1 b) excluir da relação processual Jose Benedito Nunes Neto e a empresa Construtora Conserv Construções, Locações e Serviços Ltda.; e c) informar o teor desta deliberação e da instrução à peça 248, aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde, para as adequações pertinentes nos registros da conta "Diversos Responsáveis". 1. Processo TC- Processo 007.003/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Conserv Construções, Locações e Serviços Ltda. (11.172.992/0001-50); Jose Benedito Nunes Neto (XXX.528.046-XX) e Yuji Yamada (171.983.728 72). 1.2. Unidade: Município de Janaúba/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.